Tribunal: STF
Processo: RHC 50105
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-21
Data de publicação: 1972-08-21

Ementa:
1. O STF NÃO OMA COINHECIMENTO DE RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'
INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS. 2. SE O RECURSO DE 'HABEAS
CORPUS' PARA O STF SUSCITA QUESTÃO NÃO VENTILADA NA PETIÇÃO DESSE
'WRIT', DITO RECURSO, QUANTO A ESSA MATÉRIA, EQUIVALE A UM PEDIDO
ORIGINARIO FORMULADO PERANTE A CORTE, E, POR ISTO, NÃO MERECE
CONHECIMENTO. 3. 'NÃO E NULA A CITAÇÃO POR EDITAL QUE INDICA O
DISPOSITIVO DA LEI PENAL, EMBORA NÃO TRANSCREVA A DENUNCIA OU
QUEIXA, OU NÃO RESUMA OS FATOS EM QUE SE BASEIA'.